Tribunal: STF
Processo: RE 1441505
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2016 Município de São Paulo Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau Concessionária que atua no serviço público de transporte coletivo de passageiros Linha 06 laranja do metrô Imóvel desapropriado - Posse exercida a título precário, sem “animus domini” Ilegitimidade passiva configurada - Precedentes desta C. Corte envolvendo as mesmas partes litigantes Sentença mantida Apelo da municipalidade não provido.



    Em suas razões recursais, aduz violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º, 3º e 4º; e 173, § 2º, da Constituição Federal. 



    Aponta que a posse exercida pela concessionária sobre o imóvel cedido pelo Estado a torna contribuinte de IPTU.



    Assevera que não há distinção entre arrendatário de imóvel público e cessionário para fins de diferenciar a posse precária do imóvel.



    Afirma que Move São Paulo é um consórcio formado por empresas privadas que possuem objetivo lucrativo e, portanto, a concessionária não pode ser beneficiada pela imunidade tributária. 



    Estes autos receberam autuação, neste Tribunal, como ARE 1.386.853, instante em que a Presidência do Supremo determinou a devolução à origem, para que fosse observada a orientação firmada nos Temas n. 385 e n. 437/RG (eDoc. 28).



    Na sequência, o Tribunal a quo proferiu acórdão, em juízo negativo de retratação, assim ementado (eDoc. 33):



    EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2016 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade acolhida em primeiro grau - Concessionária que atua no serviço público de transporte coletivo de passageiros - Linha 06 laranja do metrô Imóvel desapropriado - Posse exercida a título precário, sem “animus domini” - Ilegitimidade passiva configurada - Precedentes desta C. Corte envolvendo as mesmas partes litigantes - Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Matéria não decidida no acórdão embargado Cogitada aplicação do tema 437, do STF, quanto à ora embargada - Rejeição - Concessionária prestadora exclusiva, de serviço público, da linha 6 do metrô - Empresa que não é arrendatária do imóvel, nem ali exerce atividade, no sistema concorrencial Figuras do art. 34 do CTN ausentes, na espécie - Distinção quanto ao julgado paradigma - Precedentes do STF - Ilegitimidade passiva confirmada - Improvimento do apelo municipal ora reiterado - Declaratórios acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento embargado.



     JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO REPETITIVO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - Tema nº 437 do E. STF - RE nº 604.720/RJ - “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. (RE 601720)” - Acórdão em consonância com o entendimento estabelecido pelo E. STJ - Decisão mantida.



    Retornando os autos a esta Corte, desta vez como RE 1.441.505, foram distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal local — a partir da análise das provas e da legislação infraconstitucional de regência — manteve a sentença, ao concluir que a recorrida não poderia ser sujeito passivo do tributo, eis que a posse exercida por ela era a título precário, sem animus domini. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de São Paulo em face da “Concessionária MOVE SÃO PAULO S.A.” para a cobrança de IPTU, incidente sobre o imóvel situado na Rua Amaro Domingues nº 98/99 Itaberaba, São Paulo, relativo ao exercício de 2016, no importe de R$ 3.299,76, conforme CDA de fl. 2/3. 



    Em que pese a insurgência da municipalidade, a r. sentença é irretocável. 



    Como se vê dos autos, a executada celebrou Contrato de Concessão Patrocinada com o Estado de São Paulo, para a prestação de serviços públicos de transporte de passageiros da Linha 6 Laranja do metrô do Município de São Paulo (fls. 113 e seguintes).



    O imóvel tributado foi desapropriado para instituição de servidão pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ (fls. 62/74), sendo a executada mera delegatária do Estado para a expropriação do bem e possuidora do imóvel a título precário, pelo lapso temporal definido no contrato (Cláusula Quarta vinte e cinco anos fl. 133). 



    Nesta senda, a executada não é contribuinte do imposto, à luz do artigo 34 do Código Tributário Nacional, daí afigurando-se correto o reconhecimento de sua ilegitimidade “ad causam” para integrar o polo passivo da execução fiscal, conforme já reconhecido, inclusive, por esta C. Corte, nos seguintes julgados envolvendo as mesmas partes litigantes:



    .......................................................................................................



    Dessarte, a executada não poderia mesmo figurar no polo passivo da execução fiscal, sendo de rigor a manutenção da r. sentença, ora recorrida, que acolheu a objeção de pré-executividade para extinguir a ação de execução fiscal, com a majoração, nesta instância, dos honorários arbitrados em um ponto percentual, diante da baixa complexidade da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC e Enunciado Administrativo nº 7 do C. Superior Tribunal de Justiça.



    Divergir das conclusões da origem – acerca da ausência de legitimidade passiva da recorrida – demandaria o revolvimento do quadro probatório e das cláusulas contratuais, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF, bem como o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE 1.365.104 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 8/8/2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente